Tribunal: TJMT
Processo: 1009052-80.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009052-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SUZANA SILVA CUNHA - CPF: 346.675.391-00 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MDP VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 51.730.501/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1009052-80.2024.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
SUZANA SILVA CUNHA

Recorrida(s):
GOL LINHAS AÉREAS S. A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - CONSUMIDORA - TRANSPORTE AÉREO –
BAGAGEM VIOLADA COM EXTRAVIO DE PERTENCES – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –

AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 244143311), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inaugural.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Comprovação da violação de bagagem em transporte aéreo;

2)

Existência de danos materiais e morais;

3)

Falha na prestação do serviço;

4)

Responsabilidade objetiva.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, sustenta a necessidade da revogação dos benefícios da justiça gratuita. E, no mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 244143314, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na inicial, a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da reclamada, referente ao trecho de Cuiabá-MT e Salvador/BA, com ida prevista para o dia 03/01/2024, e retorno em 19/01/2024, com bagagem despachada.

Afirma a reclamante que, quando do retorno da viagem, ao pegar a sua bagagem na esteira, percebeu que a mala estava violada, momento em que constatou o desaparecimento de alguns dos seus pertences, tais como: 01 copo Stanley, 01 tapete de crochê e 01 baby doll.

Ademais, afirma que buscou uma solução administrativa junto à reclamada, através de relatório de irregularidade de bagagem, no entanto, não obteve êxito,
conforme documento anexado no id. 244143262.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso

que

a bagagem da consumidora foi violada, como prova o Relatório de Irregularidade de Bagagem (id. 140936536)
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados a autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, estes restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
tendo, esta, inclusive buscado uma solução administrativa junto à reclamada, porém, sem êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – BAGAGEM DESPACHADA – OBJETO DANIFICADO - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL – VALORAÇÃO DAS PROVAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VÍCIO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de transporte aéreo impõe a obrigação do transporte seguro dos passageiros, bem como de seus pertences. Restou incontroverso nos autos que a bagagem do recorrente foi violada durante o trajeto contratado, caracterizando a falha na prestação de serviço, impondo-se o dever de indenizar na amplitude das consequências geradas. Entretanto, não há prova específica dos valores correspondes ao prejuízo material sofrido, o que impede a condenação pelos valores indicados pelo autor.
(TJMT – N.U 1015284-03.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

RECURSOS INOMINADOS – TRANSPORTE AÉREO – BAGAGEM VIOLADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral, se a bagagem do consumidor é violada e a empresa aérea não busca solucionar o problema enfrentado, administrativamente.

Mantém-se o valor da indenização se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT – N.U 1016287-74.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO - VIOLAÇÃO DE BAGAGEM E FURTO DE OBJETOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - DEVIDO - TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso em apreço, a parte recorrida logrou êxito em comprovar seus argumentos, consubstanciado na violação de sua bagagem e furtos de objetos que se encontravam sob a responsabilidade da empresa recorrente, situação que configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral.

2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro da empresa de transporte aéreo, ora recorrida.

3. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Com relação aos danos materiais, se dá à luz da Teoria da Redução do Módulo da Prova. A parte recorrida logrou produzir a prova que estava ao seu alcance, havendo, no caso, elementos que permitem concluir pela ocorrência da violação da mala e furto de objetos que se encontravam no interior da bagagem violada, conforme relatado na inicial.

5. Recurso conhecido e improvido.
(TJMT – N.U 1000508-64.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Quanto ao dano material, não há prova específica dos valores correspondes aos pertences extraviados, o que impede a condenação pelos valores indicados pela recorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para c
ondenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024